Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603002-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2024
Número: 0603002-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- MARINILZA RODRIGUES
MAYRHOFER - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARINILZA RODRIGUES MAYRHOFER
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
MARINILZA RODRIGUES MAYRHOFER (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43868776
17/05/2024
16:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.364

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603002-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARINILZA RODRIGUES MAYRHOFER DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MARINILZA RODRIGUES MAYRHOFER
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . L E I N º 9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
D O
F U N D O
E S P E C I A L
D E
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L .
A U S Ê N C I A
D E
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CONTRATO DE TRABALHO. DÍVIDA
DE CAMPANHA. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
A P L I C A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das
candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
Num. 43868776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou
das(os) contratantes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.

2. A não comprovação, por meio de
documento idôneo, de despesas pagas
com recursos de origem pública implica
na obrigação de restituição integral dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, § 1º, da Resolução TSE
23.607/19.

3. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção pelo partido político é
vício capaz de comprometer a
regularidade das contas.

4. No caso, as irregularidades perfazem
o total de R$780,50 e representam 0,99%
dos recursos dos recursos financeiros
movimentados na campanha, o que
possibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
ensejando na aprovação das contas de
campanha com ressalvas. Precedentes.

5. Indícios relativos à ausência de
capacidade operacional de fornecedores,
obtidos mediante cruzamento de
informações entre órgãos e entidades da
administração pública, não indicam, a
priori e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas com
a determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 13/05/2024

Num. 43868776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARINILZA
RODRIGUES MAYRHOFER, candidata não eleita (suplente) ao cargo de Deputado Estadual,
pelo UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43419591).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43679291).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id.
43690300) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43696477 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43806929).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43808591).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 78.499,56, sendo R$
20.000,00 de recursos financeiros provenientes de recursos do FEFC; R$1.200,00 de
recursos próprios estimáveis em dinheiro e R$ 57.146,03 de recursos estimáveis em
dinheiro recebidos do partido, oriundos do FEFC.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 345 votos.

Num. 43868776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Ausência de comprovação de gastos com serviços prestados de
militância com recursos do FEFC; e

ii) existência de dívidas de campanha, sem a apresentação dos documentos
exigidos no art. 33, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada um dos
apontamentos, separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na
regularidade das contas:

I) Ausência de comprovação de gastos com serviços prestados de militância com recursos
do FEFC

A primeira irregularidade apontada diz respeito ao pagamento efetuado a
Diana Monteiro Sitonio, relativo a atividade de militância e mobilização de rua.

A prestadora declarou gastos no importe de R$350,00 (trezentos e
cinquenta reais), pagos com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
em favor de Diana Monteiro Sitonio, porém não apresentou documento hábil a comprovar a
despesa.

De início, anoto que o objetivo final das prestações de contas eleitoral é que
partidos e candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos
arrecadados e a sua destinação. As exigências normativas são mais rígidas em relação à
comprovação dos gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, em vista da sua natureza pública.

Especialmente quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, “c” e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
Num. 43868776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados
ou a efetiva prestação dos serviços declarados.

No que se refere à prestação de serviços em campanha, aplica-se, ainda, o
disposto no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

No caso em apreço, em que pese seja possível identificar a destinação do
recurso, não foram juntados os documentos exigidos pela norma para comprovar a
Num. 43868776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

regularidade da despesa.

Com efeito, como a prestação do serviço de militância não envolve a
emissão de nota fiscal, a demonstração da despesa deveria ter sido necessariamente feita
por meio da apresentação de recibo e/ou contrato, com a observância dos requisitos
previstos nos arts. 35, §12 e 60, §2º, supramencionados.

A candidata, mesmo intimada para sanar o vício, não apresentou o contrato
do prestador de serviços ou outro documento hábil para comprovar a regularidade da
despesa, configurando-se a irregularidade apontada pelo setor técnico.

O descumprimento da norma e a ausência de comprovação fidedigna da
destinação implicam na obrigação de restituir os recursos públicos utilizados no
pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

ii) Dívida de campanha

Consta ainda do parecer conclusivo a existência de dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas durante a campanha, no montante de R$430,50, sem que tenham sido
apresentados todos os documentos exigidos no art. 33, §§2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Intimada para se manifestar quanto a esse apontamento, a candidata
apresentou a justificativa de que não houve tempo hábil para obter a autorização da
direção partidária para a assunção da dívida. Ademais, informou que o montante em
questão representa 2,15% da arrecadação financeira da candidata.

Num. 43868776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo
para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até
o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo
de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da
prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato
por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser
considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 29, § 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a
que se refere o § 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do
partido político, prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das
dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o
caput devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido
na data da realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos
partidários não estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no
§ 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido,
na forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na
Num. 43868776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, porquanto a própria candidata afirma que não
houve a assunção da dívida pelo partido político.

III) Existência de indícios de contratação de despesas com fornecedores sem capacidade
operacional

Por fim, o parecer técnico conclusivo apontou que mediante integração do
módulo de análise do SPCE com a base de dados RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais) do Ministério do Trabalho e do CADÚNICO, foi identificada a realização de
despesas junto a fornecedores com indícios de ausência de capacidade operacional para
prestar o serviço ou fornecer o material contratado, quais sejam: Adriana Andretta Ltda.,
Auto Posto Delgado Moro Ltda. e Elaine Estock.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por
si só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas ou eventual
desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à
Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à
melhor apuração do caso.

Num. 43868776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e
de outros elementos mínimos de prova que indiquem a falta de capacidade operacional
dos fornecedores da campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impede o
reconhecimento de eventual irregularidade, pois estaria baseado em indícios, ilações e
suposições, o que não é admitido.

Conclusão

Verificada a configuração das irregularidades apontadas nos itens ora
analisados, cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à
transparência das contas de campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para
fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a
ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as irregularidades, a despeito de configurarem vícios
de natureza material, envolveram valores ínfimos, que representam 0,99% da
movimentação total de campanha.

Num. 43868776 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

Assim, tem-se que, mesmo que tomadas em conjunto as irregularidades,
não houve comprometimento da confiabilidade e da transparência das contas de
campanha, sendo cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.

Tal conclusão não afasta a necessidade de se determinar à candidata a
restituição de valores ao Tesouro Nacional, no importe de R$350,00 (trezentos e cinquenta
reais), em razão da não comprovação da destinação de recursos públicos, conforme
apontamentos constantes do item I.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
se aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por MARINILZA RODRIGUES MAYRHOFER, candidata não eleito (suplente) ao cargo de
Deputada Estadual pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição da quantia de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e
correção monetária a partir da data de ocorrência da aplicação irregular da verba do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos do art. 39, I, da Resolução
TSE 23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022, caso a candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora
imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de
30 (trinta) dias.

É o voto.

Num. 43868776 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603002-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARINILZA RODRIGUES MAYRHOFER DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
MARINILZA RODRIGUES MAYRHOFER - Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43868776 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716220978100000042824583
Número do documento: 24051716220978100000042824583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:14:15